Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-38.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016507-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIVANILDO SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 673.187.971-15 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO SIMPLES PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL PELO PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE – FATURAS JUNTADAS COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇAS DEVIDAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO – RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.

Diante da alegação de inexistência de contratação ou adesão a serviços incluídos em fatura telefônica, consistentes em aplicativos digitais, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Havendo a comprovação de que o plano contratado abarca os benefícios contestados, mediante a juntada do regulamento do plano e detalhamento da fatura, não há se falar em cobrança indevida, já que inexiste acréscimo adicional.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, os quais já são abarcados pelo plano contratado, sem ônus, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido.

Recurso do promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) e ao pagamento da quantia de R$ 1.378,76 a título de repetição de indébito, ao argumento de que não restou comprovada a contratação dos serviços, tendo ocorrido a cobrança indevida de valores, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (17/04/2020, ID 4717942) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$1.378,76 (mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (10/12/2018, ID 31352960), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que os serviços reclamados fazem parte do plano “Oferta Conjunta Claro MIX” e não fazem referência a qualquer serviço imputado de modo unilateral. Sustenta, ainda, que o promovente recebe desconto no valor total de sua fatura.

Argumenta que não é cobrado nenhum valor além do que foi contratado, já que os aplicativos digitais fazem parte do plano, posto que os serviços são disponibilizados. Caso haja a solicitação de cancelamento, o valor não será alterado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, sendo afastada a condenação ao pagamento de dano moral e a restituição dos valores e, alternativamente, seja determinada a restituição simples, ante a inexistência de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as cobranças se iniciaram no dia 24.06.2016, o que significa dizer que a cobrança indevida ocorreu por mais de 04 (quatro) anos, de modo que deve ser majorado o valor fixado a título de indenização por dano material.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material na quantia de R$ 4.400,52 (quatro mil e quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos), já dobrado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a supostas cobranças indevidas em plano de telefonia contratado. A parte promovente alega na inicial que está sendo cobrada por serviços não contratados intitulados “Serviços Aplicativos Digitais – Combo Musica”, “Serviços Aplicativos Digitais – Hero Top”, “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium”, “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Games”, “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Notícias”, “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo” e “Serviços Aplicativos Digitais – Livro Digital”, o que considera abusivo.

Aduz que realizou reclamação administrativa por meio do
site
consumidor.gov.br (n. 2020.04/00002910223), porém, não obteve êxito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais e materiais deve ser reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Não há prova da alegada cobrança indevida. Ao contrário, em contestação a parte promovida expôs mediante regulamento do plano e detalhamento da fatura, que os serviços reclamados não estão sendo cobrados, uma vez que apenas fazem parte do pacote sem qualquer cobrança adicional, pois se tratam de benefícios, sem qualquer ônus.

Destaco que apesar de não ter sido juntado o contrato assinado, referidas provas podem ser utilizadas, pois analisadas em conjunto com as próprias faturas juntadas com a inicial comprovam a inexistência de cobrança adicional, mediante a análise dos valores. Os serviços impugnados, conforme as faturas juntadas com a inicial, não foram taxados.

Havendo a comprovação de que o plano “CLARO PÓS 18GB + 18GB Combo (161)” contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas juntadas, a inexistência de cobranças adicionais.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente, a condenando ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021